Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/41). PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE RELEVANTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A EXCLUSÃO DO DOLO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, além da fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões a serem analisadas: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação do réu pelas infrações penais de ameaça e de vias de fato; (ii) avaliar se a embriaguez voluntária afasta o dolo do crime de ameaça e se a legítima defesa justifica a conduta no caso da contravenção de vias de fato; (iii) examinar a regularidade da dosimetria das penas, incluindo a proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como o histórico de agressões e os depoimentos de policiais, sendo suficiente para fundamentar a condenação.
4. A embriaguez voluntária, conforme art. 28, II, do Código Penal, não exclui o dolo do crime de ameaça, sendo irrelevante que o agente não estivesse em estado emocional calmo e refletido no momento do fato.
5. A legítima defesa não se configura, uma vez que a alegação de que a vítima teria iniciado as agressões não é corroborada pelo conjunto probatório, que demonstra coerência e segurança nos relatos da vítima e testemunhas.
6. Na dosimetria, o critério de exasperação das penas intermediárias observa a fração de 1/6 (um sexto) por agravante, conforme consolidado na jurisprudência.
7. O valor de R$ 500,00 (quinhentos) fixado como indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
9. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, possui elevado valor em casos de violência doméstica e familiar.
10. O crime de ameaça ostenta natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, não sendo exigido para a sua configuração que o autor esteja em estado emocional refletido e calmo.
11. O consumo voluntário de álcool ou drogas não pode servir de escusa para afastar a responsabilidade penal pelos atos praticados.
12. A legítima defesa não se configura quando inexistem elementos concretos que justifiquem a conduta do agente.
13. A fração de 1/6 (um sexto) deve ser observada para cada agravante na dosimetria da pena, nos moldes do critério consolidado pela jurisprudência das Cortes Superiores.
14. A fixação de danos morais em casos de violência doméstica prescinde de instrução probatória, desde que haja pedido expresso, sendo o valor arbitrado pela sentença penal mínima passível de complementação na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CP, arts. 28, II, 59, 61, II, "a" e "f", 91, I, e 147, caput; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12.12.2018; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe 21.11.2023; TJDFT, Acórdão 1944366, 0707714-36.2021.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 23.11.2024.